Tribunal: CARF
Processo: 13884.721643/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.721643/2012-86
ACÓRDÃO
2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTHA SAVASTANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 2 a 9, em 07/05/2012, referente
ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar de R$
16.489,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente –– Valor: R$ 6.921,60. Motivo da glosa:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 40.924,03.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Valor: R$ 6.697,14.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução– Valor: R$ 5.417,88.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
3
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
Conforme extrato de fl. 105, a contribuinte foi cientificada da autuação em
22/05/2017.
Em 20/06/2012, apresentou
impugnação
ao
lançamento
(fls.
10/11),
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- O dependente Arthur Corsetti, nascido em 14/06/1988, é seu filho e incapaz,
conforme termo de curador definitivo registrado em cartório, processo 1389/07;
- O dependente André Corsetti, nascido em 16/03/1984, e a dependente Elisa
Corsetti, nascida em 17/12/1986, são seus filhos e foram universitários no ano de
2009, conforme comprovantes anexados;
- O dependente Ítalo Corsetti, nascido em 22/02/1991, é seu filho, conforme
certidão de nascimento anexada.
- As despesas médicas declaradas referem-se à própria contribuinte e seus
dependentes, conforme documentos comprobatórios anexados;
- A dedução de Previdência Privada e Fapi declarada refere-se à contribuinte, o
valor não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis e está comprovado
conforme documento anexado;
- A dedução de despesas com instrução refere-se à instrução de seus filhos e
dependentes Ítalo Corsetti e Elisa Corsetti, conforme comprovantes de
pagamentos anexados.
O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista no
artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
efetuada a revisão do lançamento, a qual resultou na manutenção parcial do valor
exigido, conforme Despacho Decisório no 179/2016 (fls. 114 a 117), nos seguintes
termos:
a) Foram restabelecidas integralmente as deduções de Dependentes, Despesas
com Instrução e Previdência Privada e Fapi;
b) Foram restabelecidas despesas médicas no valor de R$ 14.444,03;
c) Foi mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$ 2.880,00, declaradas
como pagas a Heidi Berta Betim, tendo em vista que nenhum dos recibos
apresenta o registro do profissional no Órgão competente e o seu endereço
completo, alguns foram emitidos dor Claudia B Betim também sem a identificação
correta do paciente, o dia da emissão e também sem o registro do profissional no
Órgão Competente;
d) Foi mantida a glosa das despesas médicas (fisioterapia) declaradas como pagas
a Andrea Carolina Vera Mendes (R$ 7.000,00), Vanessa Nunes (R$ 6.600,00) e
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
4
Maria Angélica de Lima Sá (R$ 10.000,00), tendo em vista que, devidamente
intimada a comprovar o efetivo pagamento e a efetividade da prestação dos
serviços, a contribuinte não o fez. Destacou-se, ainda, que os recibos
apresentados em nome da profissional Andrea Carolina Vera Mendes estão sem o
registro da profissional no Órgão Competente.
Dessa forma, após a revisão do lançamento, apurou-se imposto suplementar de
R$ 7.282,00.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado
acima mencionados em 15/09/2016, conforme Aviso de Recebimento de fl.119.
Em 30/09/2016, apresentou manifestação (fls. 121/122), alegando que:
- Apresentou todos os recibos;
- Os profissionais de saúde atendem seu filho incapaz, sequela de vacinação
pública (Sabin) que foi aplicada em campanha no ano de 1988;
- Desde então os profissionais o acompanham com atividades de fisioterapia,
fonoterapia, terapia ocupacional, reflexologia, em atendimento diário, e o
pagamento na maioria das vezes é feito em dinheiro, ora semanalmente, ora
quinzenalmente;
- Quando mensal, o pagamento é feito em cheque ou mais recentemente via
depósito bancário;
- É inviável a apresentação dos comprovantes de pagamento, a não ser os
próprios recibos;
- Em relação à profissional Andréa Carolina Vera Mendes, que não mais atua em
São José dos Campos, não pode saber se ela informou corretamente os dados;
- Pode apresentar testemunhas que comprovam que o tratamento foi feito;
- Anexa cópia da carteira de transporte público de deficiente de seu filho.
A 19a Turma da DRJ/SP1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou
de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Após o Despacho Decisório no 179/2016 (fls. 114 a 117) o litígio versa sobre a
dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Inicialmente, veja-se o disposto na Lei no 9.250/1995 e no Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Lei no 9.250/1995(...) Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 DEDUÇÕES Art.73.Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos
os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
6
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (...) Como se depreende da legislação transcrita acima, a
dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à
comprovação a critério da autoridade lançadora.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
Nesse contexto, passa-se à análise das despesas médicas cuja glosa foi mantida:
Despesas com Heidi Berta Bettin – R$ 2.880,00 Para comprovação dessas
despesas, a impugnante anexa os recibos de fls. 22 a 30. Contudo, tais recibos não
preenchem os requisitos da legislação acima transcrita.
Conforme já mencionado no Despacho Decisório de fls. 114 a 117, tais recibos não
contém o registro da profissional no Órgão Competente, não permitindo verificar
se os serviços foram prestados por profissional relacionado no caput do art. 80,
ou seja, se são passíveis de dedução.
Destaca-se, ainda, que um desses recibos não possui a data de emissão (fls. 22) e
a maior parte deles não identifica corretamente a pessoa responsável pelo
pagamento ou o paciente (fls. 23 a 30).
Dessa forma, deve ser mantida a glosa.
Despesas com Andréa Carolina Vera Mendes, Vanessa Nunes e Maria Angélica de
Lima Sá (Valor Total: R$ 23.600,00) Em relação às profissionais acima
mencionadas, verifica-se que, conforme Intimação de fl. 111, foi solicitado à
contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento das despesas e a efetividade
da prestação dos serviços.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a legislação tributária dispõe que “todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
7
lançadora” Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas
médicas, o recibo ou Nota Fiscal emitido pelo prestador dos serviços médicos.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, mesmo que o
contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços, é lícito à
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento.
Assim, a autoridade lançadora está autorizada a intimar o contribuinte para que
comprove, mediante apresentação de outros documentos, o efetivo pagamento
das despesas informadas nos recibos e notas fiscais ou a efetividade da prestação
dos serviços.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda,
o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar
que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de
tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para aquele,
já que reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Dessa forma, uma vez intimada a comprovar o efetivo pagamento ou a
efetividade da prestação dos serviços médicos, para ter direito às respectivas
deduções não basta à contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos
profissionais, cabendo sim comprovar, de forma objetiva, a vinculação da
prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso) efetivamente
realizado.
No caso em tela, contudo, tal comprovação não ocorreu. Não foram anexados aos
autos quaiquer elementos capazes de comprovar o efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados.
Em sua manifestação após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte
menciona que os pagamentos na maioria das vezes eram feitos em dinheiro, ora
semanalmente, ora quinzenalmente, e, quando mensais, os pagamentos era
efetuados em cheque ou via depósito bancário.
Entretanto, não anexa quaisquer documentos comprobatórios para corroborar
suas alegações (extratos bancários com saques efetuados, cópias dos cheques ou
transferências utilizadas).
Deve-se destacar que inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das
despesas médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.783 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721643/2012-86
8
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por
pagamento em dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória de outros
documentos bancários, dificultando a comprovação dos dispêndios.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
A interessada teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento; no
entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não são eficazes.
Dessa forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação
ou justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento encontra-se
perfeitamente embasada.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 183
DF CARF MF
Original